Tribunal: TJDFT
Processo: 0723710-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723710-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGINO GUERRA JORGE, RODRIGO MARRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Higino Guerra Jorge e Rodrigo Marra contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n. 0747031-08.2020.8.07.0000), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, indeferiu o pedido de levantamento do valor relativo ao principal e aos honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 27559319), os agravantes aduzem que, no cumprimento de sentença, ao rejeitar a impugnação do executado, o d. magistrado consignou que a transferência da quantia depositada dar-se-ia após a expiração do prazo recursal, mas, mesmo com o transcurso do prazo in albis, o Juízo de origem, de ofício, revogou o decisum, ressaltando a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do EREsp n. 1.319.232/DF para liberar os valores vindicados. Argumentam que, em decisão proferida no julgamento do AI n. 0747031-08.2020.8.07.0000, a 2a Turma Cível deu provimento ao recurso para determinar a reportada liberação. Abalizam que a decisão recorrida acarreta insegurança jurídica e obsta a eficácia do acórdão prolatado no agravo de instrumento, bem como ignora os efeitos da preclusão pro judicato. Sustentam que, comprovada a hipótese do art. 521, III, do CPC, revela-se necessária a liberação do débito exequendo principal. Apontam que os honorários advocatícios fixados no agravo de instrumento não estão adstritos ao desfecho do EREsp n. 1.319.232/DF, “pois assegurados por acórdão independente e autoexecutável à luz dos arts. 508 e 1.008 do CPC”. Narram que o art. 521, I, do CPC legitima o levantamento dos honorários advocatícios, porquanto se cuida de verba de natureza alimentar. Abalizam que o Supremo Tribunal Federal negou provimento ao RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1075) e reputou inconstitucional o art. 16 da Lei n. 7.347/85, acarretando a revogação da liminar exarada no Recurso Extraordinário e do efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. na ação civil pública. Arrazoam que “o levantamento postulado na fase de cumprimento provisório, embora oponível pelo executado, não foi alvo de resistência, revelando-se incontroverso bem como a convergência de propósitos”. Ressaltam que o executado efetuou depósito nos autos e pugnou pela extinção do cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Requerem, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para que se autorize o levantamento da verba honorária sucumbencial, reputada imprescindível ao sustento próprio e familiar do causídico, e o levantamento do valor correspondente ao débito exequendo principal ao exequente. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 27559330. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgados anteriormente agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas no cumprimento de sentença (AI n. 0712467-03.2020.8.07.0000, AI n. 0744661-56.2020.8.07.0000 e AI n. 0747031-08.2020.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. Conforme delineado à ocasião do julgamento do AI n. 0744661-56.2020.8.07.0000, verifica-se do andamento processual do REsp n. 1.319.232/DF, aviado nos autos da ação civil pública n. 94.008514-1, que houve a interposição de Recurso Extraordinário pelo Banco do Brasil S.A., alegando, dentre outros argumentos, que se afastou a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, atribuindo-se abrangência nacional à condenação solidária imposta aos réus na ação coletiva. Após, ante o reconhecimento da repercussão geral quanto ao Tema n. 1075 pela Excelsa Corte (RE n. 1.101.937/SP), com determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, a eminente Vice-Presidente Ministra Maria Thereza de Assis Moura concedeu, em 21/7/20 (publicação em 4/8/20), efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido no REsp n. 1.319.232/DF, até o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Ato contínuo, em 10/8/20 (publicação em 13/8/20), houve determinação de sobrestamento do Recurso Extraordinário pela ilustre Vice-Presidente do c. STJ. Nos autos do RE n. 1.101.937/SP, o eminente Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão dos processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 e, opostos embargos de declaração, esclareceu o seguinte (DJE n. 111, divulgado em 6/5/20), ad litteris: A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias –DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Em seguida, posteriormente ao julgamento do AI n. 0744661-56.2020.8.07.0000 por esta 2a Turma Cível, o Supremo Tribunal Federal, julgado o Recurso Extraordinário (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021), fixou tese, sob a sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos: I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II – Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III – Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a competência do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. Assim, em 21/6/21, aplicando o Tema n. 1.065, o eminente Ministro Vice-Presidente Jorge Mussi revogou o sobrestamento do Recurso Extraordinário do Banco do Brasil S.A. interposto nos autos da EREsp n. 1.319.232/DF e, após, negou-lhe seguimento (Publicação no DJe/STJ n. 3173 de 22/06/2021). Não obstante tal arcabouço fático, ainda se encontra pendente o trânsito em julgado da ação coletiva, que se cuida do título exequendo nos autos de origem, conforme asseverado pelo Juízo de origem. Nessa perspectiva, embora inexista determinação de suspensão do feito atualmente e se mostre louvável a argumentação expendida pela parte agravante, não se revela prudente determinar o levantamento de valores, neste juízo de cognição sumária, mormente porque não comprovado, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o fato de uma parte dos valores se tratar de quantia relativa a honorários, de caráter alimentar, não desponta, por si só, a urgência necessária para tal medida que não possa aguardar o julgamento deste agravo de instrumento pela Turma. Registre-se, ainda, que não se afigura cabível, em um exame preliminar, que se dê preferência ao pagamento da verba honorária sucumbencial em detrimento do crédito principal, sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Nesse contexto, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso pelo órgão colegiado, após o devido contraditório. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da tutela vindicada. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora